Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723771-23.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NATAN ROCHA MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por NATAN ROCHA MOURA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na publicação do Edital no 21/2025 - SEAGRI, pelo qual foi retificado o Edital de Abertura no 01/2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, a fim de alterar a alínea “b” do subitem 20.1.1 e estabelecer que as vagas para provimento imediato, não abrangidas pelo percentual previsto para preenchimento em até 12 (doze) meses, deverão ser preenchidas durante a validade do certame. O impetrante postulou a concessão de medida liminar, para o fim de suspender os efeitos do Edital no 21/2025- SEAGRI, garantindo-lhe a nomeação no cargo público no prazo previsto originariamente no edital de abertura do concurso público. A título de provimento definitivo, pleiteou a concessão da segurança, com a consequente confirmação da tutela vindicada em caráter liminar. A medida liminar foi indeferida, consoante a decisão exarada no ID 73132622. Após a inclusão do processo na pauta de julgamentos da 25a Sessão Ordinária Virtual - 2CCV (período de 18 até 25/08/2025), o impetrante manifestou-se nos autos no ID 75182000 e apresentou alegações finais no ID 75182003, reeditando a argumentação vertida na inicial e destacando a existência de déficit no quadro de servidores da SEAGRI e a existência de previsão orçamentária específica para fins de nomeação de servidores para o referido órgão. É o relatório. Decido. Em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, uma vez que a via processual em questão não comporta dilação probatória. Dessa forma, não há, na via eleita, possibilidade de produção de provas após a impetração, uma vez que a inicial do mandado de segurança deve estar instruída com as provas necessárias para a demonstração do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Feitos esses esclarecimentos, é forçoso reconhecer a inviabilidade da apresentação de documentos, sobretudo quando o processo já se encontra incluído em pauta para julgamento. Dessa forma, não há nada a prover quanto às alegações e documentos juntados pelo impetrante nos ID’s 75182000 e 75182003, devendo o mandado de segurança ser mantido na pauta de julgamentos da 25a Sessão Ordinária Virtual, da egrégia 2a Câmara Cível. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 17:26:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora